Tribunal: TJES
Processo: 5000253-71.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-71.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL SOUZA FILGUEIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE FORMAL NO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e indenização por danos morais, proposta em face da concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, diante de irregularidades no procedimento de retirada e perícia do medidor; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em virtude da cobrança do débito declarado inexigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a aplicação de princípios como a vulnerabilidade do consumidor e a inversão do ônus da prova.

4. O TOI e o Comunicado de Não Conformidade possuem natureza unilateral, não bastando, por si só, para legitimar a cobrança de consumo supostamente irregular, especialmente quando contestados.

5. A concessionária não comprova o cumprimento dos requisitos essenciais previstos nos arts. 590 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto ao lacre do medidor, ao aviso prévio da perícia e à entrega de comprovante à consumidora.

6. A ausência de tais formalidades compromete a lisura do processo de apuração e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando inexigível o débito cobrado.

7. A cobrança unilateral desacompanhada de avaliação técnica válida e de comunicação prévia é insuficiente para comprovar irregularidade e autorizar refaturamento retroativo.

8. Não restou demonstrado dano moral indenizável, pois não houve comprovação de negativação indevida ou corte no fornecimento de energia, sendo insuficiente a mera cobrança indevida para configurar abalo anormal a direito da personalidade.

9. Diante do acolhimento parcial do recurso, reconhece-se sucumbência recíproca, com repartição proporcional de custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A concessionária de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 para a apuração de irregularidades, sob pena de invalidação do débito cobrado com base em TOI unilateral. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), desacompanhado de perícia técnica válida e de garantia de contraditório e ampla defesa, é insuficiente para legitimar cobrança por consumo irregular. A mera cobrança indevida, sem
comprovação mínima de
inscrição em cadastros de inadimplentes ou suspensão do serviço, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e LV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC/2015, art. 98, § 3º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000035-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 29.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000421-09.2020.8.08.0032, Rel. Des. Débora Maria Correa da Silva, j. 01.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000266-47.2022.8.08.0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 00003599320228080061, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 18.07.2024;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
RAQUEL SOUZA FILGUEIRA

contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança,
que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e danos morais ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,
julgou improcedentes os pedidos formulados
na inicial.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(I)
que não concorreu para os fatos,
bem como
não ter sido cientificada previamente da retirada do medidor e da realização da perícia, o que configuraria descumprimento da Resolução ANEEL;
(II)
“
que houve o cometimento de ato ilícito por parte da apelada, tanto na cobrança de supostas dívidas, sem o devido processo administrativo, e o direito à ampla defesa e contraditório
”;
(III)
“
ocorrência de danos morais em favor do apelante a serem ressarcidos pela apelada, em virtude de seu estulto comportamento de afirmar que a apelante furtou energia elétrica
”.

Diante desses fundamentos, pede
o provimento do recurso para desconstituir o débito e condenar a Apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 14007574,
pugnando
pelo desprovimento do recurso.

A
título de
esclarecimentos processuais
,
verifica-se que a parte autora, ora Apelante
, propôs a demanda alegando ter sido surpreendida, em 25/04/2023, pela emissão, por parte da concessionária, do Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar, no valor de R$ 2.492,45 (dois mil
e
quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9908996, emitido em 30/03/2023.

O referido TOI apontava supostas irregularidades no consumo de energia elétricas decorrentes de
l
igação direta
sem
passar pela medição (Id 14007549). A Autora sustentou desconhecer tais irregularidades, afirmando ter sempre quitado pontualmente suas contas de energia, cujos valores mensais não ultrapassavam a monta de R$ 200,00 (duzentos reais). Narrou, ainda, a iminência de corte de fornecimento de energia elétrica e de negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que lhe causava extremo constrangimento e aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação. Pleiteou, assim, a declaração de inexistência do débito e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de tutela antecipada para obstar o corte de energia e a negativação de seu nome.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência (Id 14007536), em 17/05/2023, para determinar à concessionária que se abstivesse de inscrever o nome da requerente em cadastros de inadimplentes e de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão do débito impugnado, sob pena de multa diária.

Citada, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. apresentou contestação (Id 14007546), alegando a legalidade e legitimidade do procedimento administrativo de apuração da irregularidade, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Sustentou que a inspeção, realizada em 30/03/2023, detectou "
ligação direta das fases A e N dentro do eletroduto de entrada sem passar pela medição
", e que a Autora, ora Apelante, acompanhou a vistoria e assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o que afastaria a alegação de unilateralidade. Argumentou que o histórico de consumo, após a regularização, demonstrou aumento, corroborando a irregularidade. Defendeu a inexistência de ato ilícito e nexo causal, pautando sua conduta no exercício regular de um direito (Art. 188, I, do Código Civil).
Assim, pugnou pela
improcedência dos pedidos.

Após despacho de saneamento que instou as partes a especificar provas (Id 14007557), a Autora manifestou desinteresse em produzir outras provas, reiterando o pedido de inversão do ônus probatório (Id 14007559). A Ré, por sua vez, reforçou seus argumentos e o pedido de improcedência (Id 14007560).

Sobreveio a r. sentença (Id 14007566), que, aplicando as regras do Código de Defesa do Consumidor e invertendo o ônus da prova,
porém
julgou improcedentes os pedidos da inicial. O Juízo a quo fundamentou que a requerente praticou atos que contribuíram para a interrupção do fornecimento, ao realizar ligação direta sem passar pela medição. Reconheceu a legitimidade dos atos da concessionária, embasados na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (Art. 167 e 168), e no exercício regular de um direito. Considerou devida a cobrança do valor de R$ 2.492,45 e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. Por fim, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Pois bem
. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da cobrança de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por suposta irregularidade em medidor de energia elétrica e o cabimento de indenização por danos morais à consumidora, ora Apelante.

Inicialmente, cumpre reiterar que a relação jurídica estabelecida entre a consumidora e a concessionária de energia elétrica qualifica-se como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC). A Apelante, como destinatária final do serviço essencial de fornecimento de energia, e a Apelada, como fornecedora desse serviço, enquadram-se perfeitamente nas definições legais. Essa caracterização impõe a aplicação dos princípios e regras protetivas do Código Consumerista, notadamente a vulnerabilidade do consumidor e a facilitação da defesa de seus direitos.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, constitui-se em valioso instrumento de equilíbrio processual, especialmente em casos que envolvem a apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica. A consumidora, em regra, carece dos conhecimentos técnicos e dos meios materiais necessários para comprovar a regularidade de seu consumo ou a ausência de fraude no equipamento, uma vez que o acesso a tais informações e a perícia dos equipamentos encontram-se sob o domínio exclusivo da concessionária. Por outro lado, a concessionária, detentora do monopólio do serviço e responsável pela fiscalização, manutenção e aferição dos medidores, possui todas as condições técnicas e estruturais para produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos.

Na hipótese, observa-se que o
TOI e o Comunicado de Não Conformidade (Id 14007549) contêm o nome da Apelante no campo "
Recebido por Nome RAQUEL SOUZA FILGUEIRA
" e um espaço para assinatura, indicando que ela estava ciente dos documentos. Contudo,
o mero
registro da presença da consumidora no ato da inspeção não pode ser interpretado como reconhecimento da irregularidade ou, tampouco, como anuência tácita com a dívida que posteriormente lhe é imputada. O Termo de Ocorrência e Inspeção, embora seja um documento interno da concessionária, possui natureza unilateral em sua lavratura e apuração da irregularidade. Tal unilateralidade, quando contestada pelo consumidor, impõe à concessionária o ônus de comprovar, de forma inequívoca e com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a efetiva existência da irregularidade e a correta apuração do débito, nos termos estabelecidos na Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

A despeito da alegação da concessionária de que o procedimento foi regular, a análise dos documentos acostados aos autos revela uma falha crucial na observância das normas regulatórias que garantem a lisura da apuração de irregularidades. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, dispõe
nos artigos 590 e 592 o seguinte
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização,
compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL
;

II –
solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor
;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos
, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV – avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I – acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II –
lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
;

III –
encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica
; e

IV –
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje
.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º
A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput
.

O Comunicado de Substituição de Medidor" (Id 14007549) emitido pela EDP informa que, "
em inspeção realizada nesta unidade consumidora, conforme TOI nº 9908996 o medidor foi retirado e acondicionado em invólucro específico com o(s) lacre(s) nº(s) sendo encaminhado para análise no laboratório da EDP Espírito Santo
". Contudo, apesar de mencionar o acondicionamento e lacre, o documento
não comprova a entrega de um comprovante desse procedimento (lacre do invólucro) ao consumidor no ato da retirada
, conforme expressamente exigido pelo inciso II do Art. 592. A assinatura no rodapé da página 4 do Id 14007549, que a concessionária alega ser da consumidora, refere-se apenas ao "recebimento de uma via da presente comunicação", englobando o próprio TOI e o comunicado de não conformidade, e não especificamente a um comprovante de lacre do invólucro no qual o medidor seria transportado para análise. A ausência desse comprovante específico impede que
a consumidora
tenha controle sobre a integridade do equipamento desde a retirada até a análise em laboratório.

Além disso, a concessionária não comprovou que o medidor tenha sido encaminhado para avaliação técnica, tampouco que tenha realizado a prévia comunicação à consumidora, por escrito, com comprovação de recebimento e antecedência mínima de 10 dias, indicando o local, a data e o horário da realização do exame, conforme exigido pelo art. 590, inciso III, e pelo art. 592, incisos III e IV, ambos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Tal irregularidade não configura mero vício formal ou detalhe burocrático, mas representa a violação de uma garantia fundamental do consumidor, destinada a assegurar a transparência e a imparcialidade do procedimento de apuração de supostas irregularidades. Sem a comprovação do correto lacre do equipamento e da garantia de que não houve manipulação após sua retirada, bem como sem oportunizar a participação do consumidor na avaliação técnica, resta comprometido o contraditório e a ampla defesa, tornando irregular a cobrança do débito decorrente.

Cumpre destacar que, em relações de consumo, incumbe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade de todo o procedimento, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência consolidada é firme em reconhecer que a simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), desacompanhada de um processo administrativo hígido e transparente, não é suficiente para legitimar a cobrança de débitos por suposta fraude ou irregularidade. A ausência de garantias mínimas de imparcialidade na produção da prova fragiliza a higidez do ato administrativo e invalida a exigência do débito. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL - RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação. 2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, (antigo art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010), para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
. 4. Com relação à ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que a EDP realizou a cobrança de valores sabidamente indevidos e procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor. Nessa senda, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela EDP, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais provocados. 5. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente do dano moral suportado. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A improvido. Recurso de JOSÉ LUIZ NAZARETH parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 29/07/2024)

[...] I –
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP
. (TJES. Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2 . De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível,
Acórdão publicado em 25/01/2024).

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a Apelante sustenta que a cobrança indevida e a suposta ameaça de negativação e corte de energia, causaram-lhe constrangimento e aborrecimento suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial.

Entretanto, para que se configure o dano moral, é necessária a comprovação de uma violação a direitos da personalidade que extrapole o mero aborrecimento, incômodo ou dissabor da vida cotidiana. A simples cobrança de um débito, mesmo que posteriormente declarado indevido, ou a caracterização de uma irregularidade no procedimento administrativo da concessionária, por si só, não são suficientes para gerar o direito à indenização por danos morais. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte têm pacificado o entendimento de que a mera cobrança indevida, sem outros desdobramentos gravosos, não configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que se presume pela simples ocorrência do fato. É preciso que haja um efetivo abalo à honra, à imagem, à intimidade ou à tranquilidade psíquica do indivíduo que vá além da natural frustração.

No presente caso, embora a conduta da concessionária na apuração do débito tenha sido irregular, os elementos dos autos não demonstram que a Apelante tenha sofrido lesão significativa e anormal a seus direitos da personalidade que justifique a reparação por danos morais. Isso porque não há provas mínimas — que poderiam ter sido facilmente apresentadas pela recorrente — de que tenha havido efetiva negativação de seu nome pela concessionária em decorrência do débito declarado indevido, ou mesmo a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A petição inicial (Id 14007181) alega a
iminência
de negativação e corte. A tutela de urgência deferida ao início do processo (Id 14007536) teve como objetivo precípuo justamente obstar esses eventos, determinando expressamente que a concessionária se abstivesse de inscrever o nome da requerente em cadastros negativos e de promover cortes na unidade consumidora.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE DANOS MORAIS INDEVIDOS MERA COBRANÇA INDEVIDA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [¿] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019) . 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida. 4. A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - AC: 00039785920198080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 28/09/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2021)

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - TOI - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE DA APURAÇÃO UNILATERAL - DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS NA HIPÓTESE. REURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Embora o termo de ocorrência informe que seria enviada ao consumidor comunicação específica, com 10 (dez) dias de antecedência, acerca do local e hora para a realização da prova técnica, não consta nos autos o referido documento. 2 - Incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do recorrido, que somente teve conhecimento dos fatos quando recebeu a notificação administrativa acerca do débito apurado . 3 - Não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações. 4 - Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.
5 – Ainda que constatada a irregularidade do procedimento administrativo, no caso dos autos não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do consumidor no cadastro de inadimplentes, tratando-se de mera cobrança indevida que, por si só, não enseja a indenização por danos morais.
(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00003599320228080061, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, publicado em 18/07/2024).

Por fim, considerando que a Apelante logrou êxito no pedido principal de declaração de inexistência do débito oriundo do TOI, e sucumbiu no pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a sucumbência foi recíproca, devendo as despesas processuais e os honorários advocatícios serem distribuídos proporcionalmente.

Portanto, pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência do débito oriundo do TOI nº 9908996, objeto da presente demanda, mantendo, por outro lado, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Considerando o parcial provimento do recurso, redimensiono os ônus da sucumbência, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

No tocante aos honorários sucumbenciais, condeno a concessionária de energia elétrica, ora Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela autora (correspondente ao débito declarado inexigível). Por sua vez, condeno a Requerente, ora Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela EDP, referente à improcedência do pedido de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

A exigibilidade das verbas sucumbenciais imputadas à Apelante permanece suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento da gratuidade da justiça na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para declarar a inexistência do débito oriundo do TOI nº 9908996, objeto da presente demanda, mantendo, por outro lado, a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Além disso, redimensionar os ônus da sucumbência, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. No tocante aos honorários sucumbenciais, condenar a concessionária de energia elétrica, ora Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela autora (correspondente ao débito declarado inexigível). Condenar, ainda, a Requerente, ora Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela EDP, referente à improcedência do pedido de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Por fim, ponderar que a exigibilidade das verbas sucumbenciais imputadas à Apelante permanece suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento da gratuidade da justiça na origem.